Tribunal: STF
Processo: ARE 1590450
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO COM BASE EM DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DE TUTELA ANTECIPADA DEPOIS REVOGADA: TEMA 799. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proposta pela União Federal, visando ao ressarcimento de valores pagos por força de tutela antecipada posteriormente revogada. A parte agravante alega inexistência de título executivo, excesso de execução e prescrição. 
II. Questão em discussão 
A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível o ressarcimento de valores recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada, sem prévia manifestação judicial específica; e (ii) qual o termo inicial para o prazo prescricional aplicável à execução dessa obrigação.
III. Razões de decidir 
O art. 302 do CPC/2015 prevê que a parte responde pelo prejuízo causado à parte adversa com a efetivação de tutela provisória posteriormente revogada, cuja indenização será liquidada nos próprios autos.
A jurisprudência do STJ entende ser cabível a liquidação e execução do prejuízo diretamente no processo originário, ainda que a decisão tenha sido revogada ou a ação extinta sem resolução de mérito, constituindo obrigação ex lege. 
O prazo prescricional aplicável à Fazenda Pública para exigir o ressarcimento é quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, e tem início no trânsito em julgado da decisão que revogou a tutela. 
No caso, o trânsito em julgado ocorreu em 13/05/2021 e a cobrança foi ajuizada em 19/08/2022, afastando-se a alegação de prescrição. A execução contra herdeiros se limita ao patrimônio deixado pelo falecido, nos termos do art. 1.792 do CC. IV. 
Dispositivo e tese Recurso desprovido.
Tese de julgamento: ‘1. É cabível o ressarcimento de valores pagos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, independentemente de pronunciamento judicial específico, constituindo obrigação ex lege. 2. A liquidação deve ocorrer nos próprios autos em que proferida a medida, conforme art. 302, p.u., do CPC/2015. 3. O prazo prescricional para cobrança pela União é quinquenal, com início no trânsito em julgado da decisão que revoga a tutela’” (fls. 15-16, e-doc. 12).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 16). 

4. Os agravantes asseveram “trata[r]-se, na origem, de processo julgado procedente em primeira instância, no qual foi concedida pensão militar em favor da Sra. Sueli Oliveira da Silva, e de sua irmã, Sra. Severina Oliveira de Souza – genitora das senhoras Elidia, Eliete e Elisete –, que passou a ser paga por meio da antecipação dos efeitos da tutela” (fl. 3, e-doc. 17). 

Sustentam que, “ao ignorar a existência de orientação consolidada deste E. Supremo Tribunal Federal no sentido de que as verbas alimentares recebidas de boa-fé não são passíveis de devolução, o v. Acórdão afronta, por consequência, os princípios da confiança, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, previsto pelo art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988, bem como, o disposto no art. 100, §1º, da Carta Magna, que reconhece a natureza alimentar dos benefícios previdenciários e pensões” (fl. 6, e-doc. 17).
 
Enfatizam que “o que está em discussão, na hipótese, não é a necessidade de devolução ou não dos valores recebidos por meio de tutela antecipada, sob a ótica do art. 302 do CPC/15, por se tratar, obviamente, de legislação infraconstitucional, mas sim, uma questão principiológica, de relevância constitucional, atinente a violação à segurança jurídica e à confiança depositada pelo cidadão, que é surpreendido com a obrigação de devolver valores destinados à sua subsistência, que lhe foram pagos sob o amparo de uma decisão judicial favorável, posteriormente revogada, mesmo que, à época do recebimento desses valores, sequer houvesse norma legal ou entendimento jurisprudencial nesse sentido” (fls. 9-10, e-doc. 17). 

Pedem “seja reformado o v. Acórdão recorrido, para reconhecer a irrepetibilidade dos valores recebidos pelas agravantes a título de tutela antecipada, posteriormente revogada, fazendo prevalecer a jurisprudência deste E. STF” (fl. 13, e-doc. 17). 

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e o § 1º do art. 100 da Constituição da República. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que o Tribunal de origem reconheceu ser possível a devolução de valores recebidos a título de benefício concedido por meio de tutela antecipada, dirimindo a controvérsia com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confiram-se trechos do julgado:
“Versa o recurso sobre a possibilidade de ressarcimento de valores recebidos pela parte recorrente por força de tutela antecipada posteriormente revogada e do termo inicial do prazo prescricional para o cumprimento da sentença.
(...) Conforme acórdão supra, não há que se falar em boa-fé na percepção de benefício em virtude de decisão precária do Judiciário, na medida em que a parte interessada tem ciência da possibilidade de reforma.
(...) Confirma-se a motivação exposta na decisão inicial. Anoto que a tese fixada no tema 692 do STJ (REsp n. 1.401.560/MT), mantida posteriormente, não inovou no ordenamento jurídico, apenas enunciou o entendimento a ser adotado quanto à possibilidade de restituição de valores recebidos por força de decisão precária, posteriormente revogada, destacando-se ainda que não houve modulação de efeitos da decisão” (fls. 6-11, e-doc. 12).

No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 722.421-RG, Tema 799, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal declarou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à devolução de valores recebidos em virtude de concessão de tutela antecipada posteriormente revogada. Confira-se a ementa desse julgado: 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II – Repercussão geral inexistente” (Plenário, DJe 30.3.2015).

Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Preenchimento dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 4. Devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória de urgência. ARE 722.421/MG, tema 799 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.462.090-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ACORDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS). VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. REPETIÇÃO DE VALORES. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. TEMA N. 799/RG. 1. No julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema n. 660/RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, foi afastada a repercussão geral da controvérsia atinente à violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão com base na legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Ao apreciar o ARE 722.421 (Tema n. 799/RG), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: ‘A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.’ 5. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.472.207-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.6.2024).

“REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA ANTECIPADA – REVOGAÇÃO – DEVOLUÇÃO – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 722.421/MG, assentou a inexistência de repercussão geral do tema relativo à devolução de benefício previdenciário recebido em decorrência de antecipação de tutela posteriormente revogada, por se tratar de matéria infraconstitucional. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE n. 1.152.302-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 
 
6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora